Tribunal: STF
Processo: HC 225070
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    : Trata-se de habeas corpus em que se articula excesso de prazo no julgamento do HC 691748/SP, impetrado perante o STJ.



    Narra o impetrante, em suma, que "o HC foi protocolado no STJ no dia 01/09/2021 e até (...) 02/02/2023 não houve julgamento algum". À vista do exposto, requer que se determine à instância antecedente o julgamento daquele feito.



    Em 22.2.2023, indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora.



    As informações foram prestadas (eDOC 5).



    É o relatório. Decido.



    2. Não subsiste o interesse de agir.



    Com efeito, em consulta processual ao sítio do STJ, constata-se que, em 29.8.2023, proferiu decisão de indeferimento da ordem.



    Nesse contexto, tendo em vista que, a toda evidência, já se proferiu decisão final no feito, não se mostra dotada de utilidade prática qualquer determinação voltada ao julgamento da ação proposta naquela Corte, tendo-se, desse modo, operado a perda do objeto do presente habeas corpus. É o que se extrai, exemplificativamente, do seguinte julgado da Segunda Turma deste Tribunal:



    “HABEAS CORPUS” - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO MOTIVADO POR DEMORA NO JULGAMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” IMPETRADO PERANTE AQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA - SUPERVENIÊNCIA DESSE JULGAMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO - PERDA DE OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO.



    (HC 90147, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2007)



    Vale ressaltar que a inicial não se dirigia contra a decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de modo que se mostra indevido examiná-la nesta seara. Por outro lado, esta Corte não detém competência para examinar diretamente atos emanados das instâncias ordinárias, visto que tal proceder caracterizaria supressão de instância.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o presente habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2023, 35º ano da Constituição Federal .



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente